Tribunal: TJMT
Processo: 1087968-71.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087968-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MORISVALDO SOARES MAGALHAES - CPF: 208.377.391-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, na qual se pretende a conversão de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em empréstimo consignado tradicional, com limitação de juros, bem como reparação moral.

O autor sustenta que utilizou valor inferior ao montante descontado em folha e alega vício de consentimento e violação ao dever de informação. A instituição financeira apresentou contrato, faturas e demonstrativos de utilização do cartão.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou a existência de dano moral. O autor interpôs recurso reiterando os argumentos iniciais e postulando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC por suposta violação ao dever de informação, apta a justificar (i) a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional com limitação dos juros à média de mercado e (ii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ. Incidem os arts. 6º, III, 46 e 51, IV, do CDC.

A instituição financeira juntou contrato que identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado com autorização de desconto do valor mínimo da fatura em folha. As faturas demonstram saques e compras. O autor não comprovou vício de consentimento ou deficiência informacional, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a contratação da modalidade, desde que demonstrada a regularidade do pacto e a autorização para desconto em benefício previdenciário, afastando nulidade e repetição de indébito quando ausente prova de irregularidade.

Não é possível equiparar a taxa de juros do cartão de crédito consignado à média praticada para empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu. Precedente do STJ no REsp 1.061.530/RS.

Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar. A regularidade da contratação afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a anuência do consumidor e a utilização do crédito. 2. Não é possível equiparar a taxa de juros do cartão de crédito consignado àquela praticada no empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente prova de vício de consentimento ou abusividade, não há nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Morisvaldo Soares Magalhães contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de revisão de contrato c/c dano moral, ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o autor recorre, reiterando, em síntese, a narrativa de que possuía cartão de crédito e que, em novembro/2014, havia dívida de R$ 6.080,94, afirmando que empréstimos posteriores teriam sido lançados como saque em cartão de crédito e que, embora tenha utilizado cerca de seis mil reais, já teria havido descontos em holerite no montante indicado nos autos, defendendo a reforma do julgado para acolhimento de sua pretensão revisional (conversão da cobrança para modalidade de empréstimo consignado, com aplicação de taxa de juros informada pelo BACEN à época) e demais pedidos. Requereu, ainda, gratuidade de justiça.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 339655905).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Morisvaldo Soares Magalhães moveu ação de revisão de contrato c/c dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando em síntese, que aderiu a cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo das faturas diretamente em folha, afirmando que, embora o cartão tenha sido contratado a partir de julho de 2015, discute no feito descontos a partir de novembro de 2014, sustentando que, apesar de ter utilizado R$ 6.080,94, o banco teria efetuado descontos totais de R$ 42.718,79, postulando revisão/conversão dos encargos e indenização por dano moral.

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação
,
arguindo, em preliminar, necessidade de atualização da procuração, inépcias da inicial (por ausência de comprovante de residência atualizado e por ausência de delimitação da controvérsia), coisa julgada e contumácia; no mérito, defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a inexistência de violação ao dever de informação e a ausência de dano material e moral, pugnando pela improcedência.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgando improcedentes os pedidos da inicial, restando isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor recorre, reiterando, em síntese, a narrativa de que possuía cartão de crédito e que, em novembro/2014, havia dívida de
R$ 6.080,94
,
afirmando que empréstimos posteriores teriam sido lançados como saque em cartão de crédito e que, embora tenha utilizado cerca de seis mil reais, já teria havido descontos em holerite no montante indicado nos autos, defendendo a reforma do julgado para acolhimento de sua pretensão revisional (conversão da cobrança para modalidade de empréstimo consignado, com aplicação de taxa de juros informada pelo BACEN à época) e demais pedidos. Requereu, ainda, gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça reiterado nas razões recursais, verifica-se que o apelante já litiga sob o pálio do benefício na origem, inexistindo qualquer elemento superveniente apto a infirmar a presunção de hipossuficiência, razão pela qual o mantenho.

Superada essa questão, a controvérsia recursal restringe-se à alegada nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de violação ao dever de informação, com pretensão de conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional e condenação indenizatória.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). Disso decorre a observância dos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada (arts. 6º, III, 46 e 51, IV, do CDC).

Examinando o acervo probatório, constata-se que a instituição financeira juntou contrato no qual se evidencia, de forma expressa, tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha a título de pagamento mínimo da fatura. Ademais, constam faturas e demonstrativos de utilização do crédito, revelando a realização de saques, compras parceladas e outras movimentações típicas da modalidade, vejamos:

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento acerca da natureza do pacto. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o vício de consentimento ou a deficiência informacional alegada, ônus do qual não se desincumbiu. A mera afirmação de que não teria compreendido integralmente o alcance do contrato, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a invalidação de relação jurídica regularmente formalizada.

A propó
sito, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que se refere aos juros remuneratórios, igualmente não procede a insurgência.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Ainda, na modalidade de cartão de crédito consignado o usuário é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte, como ocorreu no caso em tela, inexistindo ofensa à Súmula 530 do STJ.

Não obstante, apesar de sustentar a invalidade da contratação e a necessidade de submissão à taxa média do mercado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, trata-se, em verdade, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1º APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2º APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”

(TJMG -

RAC n.

1.0000.21.028769-4/001, 12ªCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Logo, não há de se falar em nulidade do contrato ou submissão deste à modalidade de empréstimo pessoal consignado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026